Tribunal: TJDFT
Processo: 0704653-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704653-61.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE TOLEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 76964790, admitiu o recurso extraordinário interposto por CARLOS ALBERTO DE TOLEDO. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.496.204 (Tema 1.326) (ID 78548671). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, verifica-se que o órgão julgador, em sede de agravo de instrumento, já assentou que “O STF, no julgamento do RE no 1.491.414, reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, ao afastar a alegação de vício de iniciativa parlamentar, por considerar que o aumento do teto de RPV não atrai iniciativa privativa do chefe do Executivo, pois não se trata de norma orçamentária nem de organização administrativa” (ID 71951899). Logo, considerando a harmonia do acórdão vergastado com o citado leading case da Corte Suprema, a limitação de competência desta Presidência para apreciar a tese recursal, bem como o juízo positivo de admissibilidade do inconformismo, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014